Tribunal: TJES
Processo: 5012021-51.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012021-51.2024.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALCIMAR DEMORE GONCALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
DESENTENDIMENTO
ENTRE IRMÃOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra
a
decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim para apreciar
o
pedido de medida protetiva de urgência, ao fundamento de não incidência da Lei nº 11.340/06, por ausência de violência baseada em gênero, no caso de conflito entre irmãos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o contexto narrado pela vítima, irmã do requerido, justifica a aplicação da Lei Maria da Penha e, por consequência, a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Lei nº 11.340/06 exige a demonstração de que a violência ocorreu em razão do gênero, e não apenas pelo vínculo familiar.

4. No caso
em julgamento
, os fatos apontam desentendimentos familiares sem elementos que evidenciem opressão ou hipossuficiência de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5012021
-5
1
.202
4
.8.08.00
11

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RECORRIDO:
ALCIMAR DEMORI GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo
Magistrado
da
4
ª Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 12476379)
, que,
em suma,
reconheceu a in
competência do juízo para
julgar
o
requerimento
de medida protetiva de urgência
formulado
por
ADRIANA DE MORI GONÇALVES
em desfavor de seu irmão
ALCIMAR DE MORI GONÇALVES
,
por
entender
não
se tratar de
hipótese de
incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões
(ID 12476380)
,
o nobre Promotor de Justiça
alega que: I) a
Lei Maria da Penha, apesar de ser comumente vista como uma lei que combate
a
violência doméstica e familiar contra as mulheres, possui a grande maioria do seu conteúdo de caráter preventivo, tratando de políticas públicas de enfrentamento à violência;
II)
em seu aspecto penal,
a lei
também define claramente os tipos de violência possíveis (mesmo sem indicar os tipos penais correspondentes) e prevê as situações em que a lei pode ser aplicad
a; III) n
o art. 5º da Lei nº 11.340/06,
o legislador

não
utiliz
ou
expressões como “hipossuficiência”, “vulnerabilidade” ou “opressão”,
cujos
parâmetros deve
m
ser analisados no caso concreto, tendo em vista que o próprio pressuposto de validade da lei é a desigualdade social e cultural dos gêneros;
I
V
)
ainda que não seja
parâmetro
norteador para aplicação da Lei Maria da Penha, a hipossuficiência e a vulnerabilidade
da requerente encontram-se
presentes
no caso concreto; V)
as partes são irmãos que habitam no mesmo terreno, cujo relacionamento é marcado por agressões verbais do requerido contra a vítima, que vão além de meros desentendimentos,
aptos a causar
temor em Adriana;
VI) o julgamento da ADC nº 19, noticiado no Informativo de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Inf. 654 – 6 a 10 de fevereiro de 2012), reforça a ideia de que a mera relação de parentesco entre vítima e autor da violência se configura como suficiente para aplicação da Lei Maria da Penha; VII) com o advento da Lei nº 13.641/18, que incluiu o art. 24-A, não há mais dúvida de que o descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza tipo penal autônomo, que é de competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, não do Juizado Especial Criminal; VIII) trata-se de lei de natureza especial e protetiva, editada posteriormente, com o objetivo de punir com mais rigor os delitos cometidos no ambiente doméstico; IX)
via de
consequência, os crimes nela previstos não são de pouca lesividade e a eles não se aplicam os benefícios da Lei
nº
9.099/95, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais.

Contra-argumentos apresentados
pela defesa
, pelo desprover do recurso
Ministerial (ID 12476486).

Em seguida, proferido Juízo de retratação negativo (ID 12476487).

Após, o
Parecer Ministerial
opinando
pel
a manutenção da decisão recorrida
(ID
12808411
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Para melhor compreensão do
s eminentes pares quanto ao
s fatos,
repro
d
u
z
o excerto das
declarações prestadas por
Adriana de Mori Gonçalves
, constantes no Boletim de Unificado
(
I
D
12176375
)
:

“
(...
)
A declarante ADRIANA DE MORI GONÇALVES comparece a DEAM/CI, nesta data para noticiar a violência doméstica e familiar perpetrada pelo IRMÃO, ALCIMAR DEMORE GONÇALVES. Que informa que não sabe
se
ALCIMAR é usuário de drogas, que recentemente disse que usou drogas e hoje a declarante não sabe se ainda é usuário. Que informa que não vê ALCIMAR fazendo uso de álcool e não sabe se ALCIMAR tem envolvimento com o tráfico de drogas. Que informa que não sabe se ALCIMAR tem arma de fogo, e não sabe se seria fácil ALCIMAR conseguir uma arma de fogo. Que informa que, um terreno tem a casa de sua genitora, a declarante mora em cima da casa da sua mãe e ALCIMAR mora embaixo/fundos da casa da mãe e a declarante sempre cuidou da mãe, inclusive sua genitora faz tratamento de depressão crônica e os medicamentos são controlados pela declarante, que precisa ir até a residência de sua genitora todos os dias e maioria das vezes ALCIMAR está na casa de sua genitora. Que informa que precisou de mudar o endereço de seu emprego para ficar mais próxima de sua mãe. Que informa que ALCIMAR fez refeições e as vezes dorme na casa da mãe e por diversas vezes ALCIMAR proferiu xingamentos a declarante dentro da residência de sua mãe, que ALCIMAR não pode ser contrariado, que ALCIMAR não fala, ele grita. Que informa que em 05/2024 sua genitora foi diagnosticada, que exame sugere que ela está desenvolvendo Demência temporofrontal, ela vinha melhorando bem, mas de um mês para c
á
, sua genitora vem escuta discussão de ALCIMAR com a mãe de sua filha e isso tem prejudicado o estado de saúde de sua genitora. Que informa que em 05/2024 a declarante colocou câmeras na casa de sua genitora para observar do trabalho, caso a mãe precis
e
de ajuda. Que informa que na data de 18/09/2024 a moça que trabalha na casa de sua genitora, Cristiane, disse que ALCIMAR falou pata ela
‘se ela (declarante) não retirasse as câmaras da casa mãe que ele iria quebrar todas’.
Que informa que sempre recebeu xingamento, ofensas como capeta, diabo, pom
b
a gira e ameaças de morte de ALCIMAR e agora ele está mais transtornado, e a declarante não sabe até que ponto tudo que acontece é só ofensa, ou é risco. Que informa que na data de 21/09/2021 por volta das 12:00 houve uma discussão com ALCIMAR no terreno da família, na qual todos residem e ALCIMAR disse
‘você nunca deveria ter saído, de onde eu deveria ter te colocado, que é debaixo da terra, que ele já deveria ter colocado ela lá muito tempo’.
Que informa que acredita que ALCIMAR precise de tratamento, que ALCIMAR briga, ameaça e depois manipula as pessoas, fica bonzinho por um tempo e depois continua novamente. Que informa que nuca registrou BU em desfavor de ALCIMAR.
(...)
Que informa que deseja requerer MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. Que informa que não deseja ser incluída NO PROGRAMA DE VISITA TRANQUILIZADORA DA PATRULHA MARIA DA PENHA. Que informa que deseja representar criminalmente referente ao crime de ameaça em desfavor de ALCIMAR. Que informa que deseja ser encaminhada ao serviço de atendimento psicossocial.
(...).”

O ilustre magistrado apontou a sua incompetência para julgar o pedido de medida protetiva, ao fundamento de que
“as desavenças são relacionadas aos cuidados com a genitora da requerente e do requerido e ocupação/presença no imóvel/terreno, não havendo, portanto, qualquer relação com o gênero, razão pela qual os fatos narrados no presente procedimento não reclamam a aplicação da Lei nº 11.340/2006, uma vez que não se faz presente qualquer situação de hipossuficiência/vulnerabilidade/opressão da vítima em relação a
(
o
)

opressor
(a)
motivada pelo gênero, razão pela qual afasto a aplicação da referida Lei e reconheço a incompetência deste Juízo, uma vez que as infrações penais supostamente praticadas possuem pena privativa de liberdade inferior a 02 (dois) anos, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, que possui competência absoluta para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo, cabendo a tal Juízo, portanto, avaliar se é caso, ou não, de aplicar eventuais medidas, adotando-se, no mais, as providências que reputar cabíveis.”

Por sua vez,
a Promotoria de Justiça
argumenta que restou demonstrada a hipossuficiência e a condição de vulnerabilidade da vítima, o que enseja a aplicação da Lei Maria da Penha, tornando-se viável a imposição de medidas cautelares de urgência pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, autoridade judicial competente para processar e julgar delitos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Pois bem.

Após analisar os autos, tenho por bem acompanhar as considerações externadas pelo nobre Procurador de Justiça,
no sentido de que
“
no caso de ameaças entre irmãos, a aplicação da Lei Maria da Penha não se justifica, uma vez que tal legislação tem como escopo a proteção da mulher em situação de violência de gênero, conforme previsto no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006.”

Isso porque o
entendimento
jurisprudencial
é firme
no sentido de que
a incidência da
Lei
nº 11.340/
06
exige a demonstração de que a violência ocorreu em razão do gênero da vítima, ou seja, motivada pela condição de mulher em um contexto de desigualdade ou opressão,
o que não restou evidenciado no caso concreto.

Com efeito,
conforme declinado pelo Magistrado de 1º grau, o delito praticado em face da vítima não decorreu da hipossuficiência de gênero, mas sim de desentendimento familiar.

Para corroborar
essa inteligência
, colaciono julgado
desta Corte Estadual de Justiça, em
caso análogo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. AGRESSÃO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.
1.
A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve-se dispensar à mulher o mesmo tratamento do homem. Jurisprudência.
2. Embora tenha o suposto crime ocorrido no âmbito familiar, não se afigura possível concluir que a circunstância de ter o acusado, em tese, ameaçado e praticado vias de fato contra a irmã em razão da drogadição, tenha qualquer cunho pejorativo, de desqualificação da vítima na sua condição de mulher, limitando-se a problemas da dependência química, que acabou refletindo na convivência dentro do âmbito familiar. 3. Caso em que não há dúvidas em reconhecer a não aplicabilidade da Lei nº 11.340/06, uma vez que o acusado não pretendia impor sua força física contra a vítima mulher, mas, supostamente, ameaçar e praticar vias de fato a fim de obter dinheiro para sustentar seu vício, independente do gênero da vítima, tanto que já tinha proferido ameaças também contra seu tio e outros familiares no mesmo contexto. 4. Vale lembrar que a intenção do legislador, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é a sua proteção em situação de vulnerabilidade, evitando-se que qualquer briga entre parentes dê causa à aplicação da Lei Maria da Penha. Precedentes do TJ. 5. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100210022313, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Diante do exposto,

sem mai
s
delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.